Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702101-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENICE DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Admito o Distrito Federal na qualidade de litisconsorte passivo. Considerando se tratar de certame para Professor Temporário, em que as convocações ocorrem para suprir eventuais faltas de profissionais efetivos por tempo determinado, esclareça a impetrante no que consiste o alegado descumprimento da decisão liminar, porquanto sua convocação depende da efetiva carência de professor na sua área de atuação. Proceda a Secretaria os procedimentos inerentes ao disposto no primeiro parágrafo. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator